Tribunal: TJDFT
Processo: 0711663-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711663-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLIO TRADE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por XGN IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E COSMÉTICOS EIRELI (autora), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília (Id. 25024634 - pp. 64/67) que, nos autos da Ação de Revisão Contratual (Processo n.o 0710780-51.2021.8.07.0001), indeferiu de tutela de urgência nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por XGN IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E COSMÉTICOS EIRELI em desfavor da COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO DO PLANALTO CENTRAL – SICREDI PLANALTO CENTRAL, com pedido de tutela de urgência para que “seja deferia, ab initio e inaudita altera pars, a tutela de urgência vindicada, determinando à requerida a sustação ou retirada da restrição lançada em nome da autora, referente ao contrato C01532075-4/001, em favor de SICRED, no prazo de 48 hrs, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais) e; na obrigação de não fazer consistente em se abster de promover a cobrança dos valores vencidos no curso da ação, condicionada até 18 (dezoito) meses, até a decisão de mérito final”. A autora narra, em apertada síntese, ter efetivado um contrato de cédula de crédito bancário com a requerida em 28.12.2020, no valor de R$ 4.549.263,94 para pagamento em 60 prestações de R$ 115.865,90, com a primeira parcela vencendo em 02.02.2021. Discorre sobre a pandemia da COVID-19, dos danos causados pela segunda onda e da existência de tratativas para renegociar a dívida, com a concessão de um prazo de carência de 18 meses. Afirma que a negociação travou em virtude da exigência de apresentação de outra garantia. Neste interim, houve a inscrição dos dados da autora nos cadastros de inadimplentes. É o breve relatório. DECIDO. As partes estão vinculadas por meio de um contrato de cédula de crédito bancário no C01532075-4/001 (doc. de ID 87802825), assinado em 28.12.2020, no valor de R$ 4.549.263,94 para pagamento em 60 prestações de R$ 115.865,90, com a primeira parcela vencendo em 02.02.2021. A questão posta em análise é a possibilidade do exercício regular do direito de inscrição dos dados da autora nos cadastros de inadimplentes, caso ocorra o inadimplemento no cumprimento das obrigações. Inicialmente, registro que há indícios de tratativas para a feitura de um aditivo no contrato, a fim de concessão de um prazo de carência para o início do cumprimento das obrigações. Todavia, a questão está em discussão, em face da exigência de apresentação de nova garantia. O ponto em discussão não é a intervenção do Judiciário numa cláusula ou condição contratual, ou seja, uma revisão do contrato, mas se o credor pode exigir o cumprimento forçado da obrigação ante o inadimplemento. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. A vontade humana deve ser sempre o elemento nuclear de fonte e legitimação do contrato. É certo que num processo histórico de evolução dos contratos, a relação jurídico contratual já foi apreciada sob diversos enfoques, mas a partir da Revolução Francesa passou a ter um faceta predominante na autonomia da vontade, a fim de valorizar a liberdade do cidadão, e conjugou-se com a ideia soberana da força obrigatória dos contratos, a ponto do Código Civil Francês de 1804 (Código de Napoleão) disciplinar de forma expressa no art. 1.134[1] que o Contrato faz lei entre as partes. Temos aqui o momento do liberalismo contratual. O nosso sistema contratual de 1916 teve forte influência ideológica francesa. Assim, neste momento histórico, era impossível uma intervenção estatal, por meio do Judiciário, nos contratos formatados. A título de curiosidade, trago a colação o pequeno trecho do livro da Professora Cláudia Lima Marques: A ideia da força obrigatória os contratos significa que uma vez manifestada a vontade as partes estão ligadas por um contrato, têm direitos e obrigações e não poderão se desvincular, a não ser através de outro acordo de vontade ou pelas figuras da força maior e do caso fortuito (acontecimentos fáticos externos e incontroláveis pela vontade do homem). Esta força obrigatória vai ser reconhecida pelo direito e vai se impor ante a tutela jurisdiciona. Ao juiz não cabe modificar e adequar à equidade a vontade das partes, manifestada no contrato, ao contrário, na visão tradicional, cabe-lhe respeitá-la e assegurar que as partes atinjam os efeitos queridos pelo seu ato. Lembre-se por último que, como corolário da liberdade e autonomia da vontade, a força obrigatória dos contratos fica limitada às pessoas que dele participaram, manifestando a sua vontade (inter partes). (Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das relações contratuais. 4a ed. rev. atualizada e ampliada. São Paulo: RT, 2002, pág. 50) Ou seja, uma vez pactuado o contrato não haveria a possibilidade de intervenção judicial, daí alguns doutrinadores chamam esta faceta de princípio da intangibilidade. Todavia, esta rigidez na análise dos contratos não encontra mais suporte no atual modelo de interpretação contratual, porquanto vigemos sob a égide do modelo do Estado Social e uma série de mudanças sociais, entre elas a massificação dos contratos, a modernização tecnológica e a existência de desequilíbrio entre as partes, deram impulso a evolução do sistema contratual. O contrato passa a ser visto sob o seu aspecto ético e social. E, sobre o assunto, dispõem os artigos 317, 478 e 479 do Código Civil de 2002: Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação. (...) Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação. Art. 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar eqüitativamente as condições do contrato. O professor Daniel Eduardo Carnacchioni assevera: O contrato de execução prolongada ou de duração sucessiva e continuada pode suportar intercorrências capazes de alterar as circunstâncias que pautaram os sujeitos no momento da formação. Após a formação e durante a execução, as mais variadas circunstancias podem afetar o equilíbrio material e econômico do contrato, impondo a sua revisão ou resolução. Tais circunstâncias são exteriores e supervenientes à formação do contrato, fato que exige uma relação jurídica negocia duradoura ou prolongada. (Curso de direito civil: teoria geral das obrigações e dos contratos: institutos fundamentais. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 814) Ocorre que quando da assinatura do contrato de empréstimo a pandemia da COVID-19 já totalmente conhecida, não há que se falar de imprevisibilidade. Todas as condições eram de conhecimento das partes quando das negociações e assinatura, não havendo qualquer modificação nos fatos desde a assinatura do contrato. Ou seja, uma alteração superveniente que cause desequilíbrio no pacto. As partes ajustaram o início do cumprimento das obrigações a partir do mês de fevereiro de 2021 A autora não cumpriu com a sua obrigação, sendo lícito à requerida exigir o cumprimento forçado e exercer o seu direito de inscrição nos cadastros dos órgãos arquivistas. Este comportamento foi efetivado conforme demonstra o documento de ID 87802835 - Pág. 2. Registro que a existência de tratativas de renegociação da dívida não impede o exercício regular do direito da requerida e nem afasta a obrigação de pagamento assumida pela autora. Portanto, não há probabilidade no direito postulado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. CITE-SE o réu a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, V, do Código de Processo Civil. Atribuo à presente decisão os efeitos de mandado de citação. Cite-se e intimem-se.” (Id. 25024634 - pp. 64/67) Em suas razões recursais (Id. 25024630 – pp. 1/17), a autora, ora agravante, informa que: a) “firmou contrato de cédula de crédito bancário com a agravada em 28 de dezembro de 2020, no valor de (R$ 4.549.263,94)” (p. 3); b) “a forma de pagamento restou estipulada em 60 (sessenta) parcelas, iguais e sucessivas, de (R$ 115.865,90) cada, com vencimento de 02.02.2021 até 02.01.2026, tendo sido assegurada uma garantia pessoal, por meio de aval do sócio representante da agravante, e uma garantia real, consubstanciada em imóvel rural, já gravado com alienação fiduciária oposta pela agravada” (p. 3); c) “a referida cédula de crédito teve por objetivo possibilitar capital de giro à agravante, além de fazer frente à outras necessidades empresariais, considerando o impacto negativo causado na economia pela pandemia do Covid-19, quando, em dezembro de 2020, momento da contratação, o mercado já apresentava perspectivas de melhoras, sobretudo pelo encerramento das medidas restritivas de funcionamento do comércio” (p. 4); d) “o referido crédito não foi suficiente para o enfrentamento da pandemia, tendo em vista o aumento e a explosão do número de casos após a contratação, que culminaram em novas e mais duras medidas restritivas no ano de 2021, com novo fechamento de serviços não essenciais, atingindo frontalmente o funcionamento e a saúde financeira da agravante” (p. 4). Sustenta que a denominada “segunda onda” da pandemia agravou a situação financeira da recorrente, impossibilitando esta de adimplir o contrato firmado com a parte ré/agravada na forma originalmente pactuada. Noticia que após ser notificada para regularização do débito, encaminhou à parte requerida/agravada, em 23/03/2021, uma contranotificação com a finalidade de propor a repactuação das condições de pagamento, requerendo que lhe fosse dada uma carência de 18 (dezoito) meses para o início do pagamento das parcelas mensais. Narra que, após a recorrida sinalizar positivamente pela concessão da aludida carência, condicionou a aceitação à substituição da garantia real prevista em contrato, com a indicação de outro imóvel. Alega a ocorrência de violação ao princípio da boa-fé contratual, da cooperação, e da solidariedade, em razão da supracitada exigência abusiva. Aduz que em enquanto aguardava por uma solução extrajudicial, foi surpreendida com a inserção de restrição financeira sobre o seu CNPJ (Id. 25024634 – pp. 59/60), sem qualquer notificação prévia de tal inscrição. Argumenta que a supramencionada restrição prejudica as atividades comerciais da agravante. Enfatiza a necessidade de repactuação da cédula de crédito bancário, apenas no tocante ao prazo para início do pagamento, mediante a concessão de carência de 18 (dezoito) meses. Aduz a teoria da imprevisão, nos termos do artigo 317 do Código Civil, tendo em vista as mudanças supervenientes das circunstâncias iniciais vigentes à época da realização do negócio em epígrafe. Defende, em síntese, a aplicação da teoria da quebra da base contratual, já consagrada pela doutrina e pela jurisprudência, cujo direito à revisão judicial por onerosidade excessiva depende tão somente da ocorrência de um fato superveniente que coloque uma das partes em injusta desvantagem, não havendo por requisito que o fato seja imprevisível. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Nesse cenário, pugna liminarmente pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, de forma que seja determinado à ré/agravada a sustação ou retirada da restrição lançada sobre seu CNPJ, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais), até a decisão final, bem como que se abstenha de promover a cobrança dos valores vencidos no curso da ação, condicionada até 18 (dezoito) meses. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar. Preparo no Id. 25024631 e Id. 25024632. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Posto isso, saliento que, neste momento processual, e em um juízo de cognição sumária, verifico inexistir fundamentação recursal capaz de infirmar as razões deduzidas na decisão agravada, motivo pelo qual entendo que esta deve se manter inalterada. Na situação em exame, a autora, ora agravante, busca que a parte ré/agravada seja compelida a sustar ou retirar a restrição lançada sobre seu CNPJ, em razão do inadimplemento do contrato de cédula de crédito bancário no C01532075-4/001 (Id. 25024634 – pp. 34/41), no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais), até a decisão final, bem como que se abstenha de promover a cobrança dos valores vencidos no curso da ação, condicionada até 18 (dezoito) meses Em que pese a argumentação deduzida pela recorrente, não identifico, à luz dos elementos até então constantes dos autos, plausibilidade suficiente em suas alegações que autorize uma intervenção judicial. Com efeito, no que tange a imprevisibilidade alegada pela agravante, além da Cédula de Crédito Bancário no C01532075-4/001 ter sido firmada em 28/12/2020 (Id. 25024634 – pp. 34/41), ou seja, momento em que a pandemia da Covid-19 já assolava o mundo, sendo totalmente conhecida pelas partes, como bem destacou o juízo de origem na decisão ora agravada, “todas as condições eram de conhecimento das partes quando das negociações e assinatura, não havendo qualquer modificação nos fatos desde a assinatura do contrato” (Id. 25024634 - p. 66). Outrossim, além da própria parte recorrente reconhecer estar inadimplente em relação ao contrato em questão, em relação à ausência de notificação quanto à restrição junto ao SERASA (Id. 25024634 - pp. 59/60), tal questão demanda a devida dilação probatória. Desta forma, tenho que a decisão do juízo de primeiro grau encontra-se albergada pelo poder geral de cautela, evidenciando sua prudência na valoração do fato controvertido e na condução do processo. Nestes termos, porquanto ausentes os elementos autorizadores da antecipação de tutela vindicada, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. Com estes fundamentos, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte executada/agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora